Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058). Equívoco no termo inicial dos juros de mora é considerada erro material.
2. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013147-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA - CPF: 889.420.071-04 (RECORRENTE), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL.

VÍCIO CORRIGIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO
S E ACOLHIDOS
.

1.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).
E
quívoco
n
o termo inicial dos juros de mora
é considerada erro material.

2. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e acolhido
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1013147-90.2023.8.11.0001

Embargante
:
AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

Embargado
:
HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA e TIAGO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada
AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 210839676/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 210450150/PJe2).

Sustentou
que
houve

erro
material no
acórdão

embargado
, visto que
fixou
o
termo

inicial
de
incidência
dos
juros
de mora dos
danos

materiais
a
partir
da data
do

desembolso
,
devendo
ser
fixado
a
partir
da data da
citação
,

por

existir

relação

contratual
entre as partes.

Contrarrazões

foram
apresentadas
no ID216308679
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

(...)1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Partindo desta premissa e analisando o caso concreto, nota-se que houve apenas um
equívoco
ao estabelecer o termo inicial dos juros
.

Portanto, a
ssiste razão
à
parte recorrente no que se refere ao termo inicial d
os juros
, devendo a decisão
proferida no ID 191322767/PJe2
ser retificada
para que seja considerado como termo inicial
a data da citação
, por se tratar de
ilícito contratual
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para
retificar o par
ágrafo constante na alínea “b” do dispositivo
da decisão de ID 191322767/PJe2, passando a
vigorar
com a seguinte redação:

b)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento aos requerentes o valor de R$871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir
da citação
;

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024